Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. OBRIGAÇÃO. ENTREGA DO BEM. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE CONTRAPOR AOS FATOS. TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a parte ré que efetuasse a transferência do financiamento do veículo para o seu nome, arcando com todos os ônus pertinentes. Em suas razões, suscita preliminar de Ilegitimidade Passiva. No mérito, sustenta que a revelia foi decretada erroneamente, assim como o prazo para contestação. Ademais, alega impossibilidade de transferência de titularidade do veículo. Contrarrazões apresentadas de ID 52634195.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 52634185 e ID 52634186) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor, baseado em relação de amizade e confiança, contratou financiamento para aquisição do veículo de marca Yamaha, modelo YS150, placa SGRIF2 pelo preço de R$ 27.000,00 para a requerida, cuja obrigação seria a de efetuar a transferência do veículo, além do pagamento das parcelas.
5. Preambularmente, não há que se falar em revelia, porquanto o fato da parte não apresentar contestação torna preclusa a oportunidade de se contrapor aos fatos alegados pela parte autora, permitindo-se, no recurso, tão somente, a análise de matéria de ordem pública, sob pena de violação do princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais, além da obrigação de efetuar a transferência do veículo. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Ademais, não há que se falar em exiguidade de prazo para defesa, pois a ré teve mais de dois meses para oferecer sua contestação, a contar da data da citação para audiência de conciliação no dia 12/04/2023 (ID 52633454), sendo entregue a notificação a mesma no dia 30/04/2023 (ID 52633455), quando teve ciência do processo. Portanto, não há o que se discutir em relação ao prazo de apenas 5 dias para apresentação de defesa, pois os prazos foram informados na audiência de conciliação, conforme disposto no artigo 8o da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016. Registre que não se aplica à espécie o prazo de 15 dias para apresentação de contestação, estabelecido pelo CPC, tendo em vista que os Juizados especiais cíveis são regidos pela Lei 9.099/95.
7. Com relação à impossibilidade de transferência da titularidade do veículo, razão não assiste a recorrente. Merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se “(...)O artigo 1.267 do Código Civil não estabelece forma específica para a transferência de bens móveis, admitindo a sua concretização de forma verbal, com a propriedade sendo transferida com a mera entrega da coisa (tradição). Relembra-se que os pressupostos de existência do negócio jurídico são a vontade, agente, objeto e forma, enquanto no plano da validade exige-se agentes capazes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; vontade livre e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso, mesmo que se avente a eventual ausência de documento a ser apresentado perante terceiro (órgão de trânsito), tal não influi na existência ou validade do negócio jurídico entabulado entre as partes da demanda, uma vez que não há exigência de forma prescrita em lei no negócio entre as partes, sendo admitida a compra e venda verbal, consumada com a mera tradição decorrente da livre vontade das partes. (...) Todavia, dado o caso em concreto e em face da revelia, tenho que merece guarida o pedido da condenação da Ré a efetuar a transferência do financiamento do veículo para o seu nome, arcando com todos os ônus pertinentes.(...)”.
8. Sob esta perspectiva, cabe destacar que o art. 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, compete ao adquirente, a obrigação da transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito. Além disso, é importante ressaltar que por mais que a compra do veículo seja através de um contrato de financiamento, conhecido como "ágio", este não isenta o devedor fiduciário das obrigações acordadas com o credor no contrato de financiamento, a menos que haja concordância explícita da instituição financeira, a transferência da posse ainda pode ter efeitos entre as partes envolvidas no contrato. No presente caso, competiria à recorrente impelir o pagamento das parcelas do bem móvel, nos moldes pactuados, tal como suportar os débitos referentes ao IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas (ID 52633451), tendo a mesma adquirido o veículo com 30 prestações no valor de R$ 903,39 (novecentos e três reais e trinta e nove centavos), assumindo assim os pagamentos das prestações. Portanto, a transferência do financiamento do veículo para o nome da recorrente é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.